Tribunal: STF
Processo: Rcl 73673
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Rebouças Sociedade Individual de Advocacia opôs embargos de declaração de decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação por entender não haver estrita aderência entre o ato reclamado e o decidido nas ADC 48, ADPF 324 e ADIs 5.625 e 3.961.

O embargante aponta existência de contradições no julgado, uma vez que a contratação civil está livre de vícios, conforme contrato devidamente assinado pelas partes e citado no acórdão reclamado. Afirma que a regularidade da contratação civil também está demonstrada na confissão da beneficiária.

Argumenta que, conforme citado no acórdão, o contrato celebrado não proibiu o exercício da advocacia pela beneficiária, mas apenas o condicionou.

Afirma, também, que a não averbação do contrato na OAB consiste em ausência de formalidade administrativa, o que não torna nula a autonomia da vontade das partes.

Requer sejam sanadas as pechas apontadas e atribuídos efeitos modificativos aos embargos, a fim de que seja julgada procedente a reclamação. 

É o relatório.

2. Os embargos de declaração, protocolados por advogado constituído, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.

A parte busca, a pretexto de sanar contradição na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse inacolhível na via recursal eleita.

Discute-se, no caso, acerca da regularidade, ou não, da contratação de profissional liberal, na qualidade de advogada associada, para prestar serviços ligados à atividade-fim da sociedade de advogados.

De acordo com o ato embargado:

No caso, o órgão reclamado decidiu pela existência de vínculo empregatício entre as partes, nos seguintes termos:
No caso em apreço, os reclamados admitem a prestação de serviços por parte da reclamante, afirmando que ela exercia função de comando na unidade do Setor Coimbra, na qualidade de associada, defendendo a sua autonomia e inexistência de controle de jornada. 
Assim, uma vez admitida a prestação de serviços, compete à parte reclamada a comprovação de que não estão presentes os requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, quais sejam, o trabalho prestado por pessoa física, com pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação. 
Em análise do contrato de associação (fls. 92-95), constato que a Cláusula 5ª veda o exercício da advocacia privada pela reclamante, condicionando o seu exercício à autorização, por escrito, da parte reclamada para cada caso em específico, estabelecendo exclusividade contrária aos preceitos estabelecidos pela OAB para a pactuação de contrato de associação. 
Não se olvida que a exclusividade não é requisito obrigatório para caracterização do vínculo empregatício. No entanto, a existência de estipulação no sentido da obrigatoriedade de solicitar autorização, por escrito, dos reclamados, para que o advogado possa atuar fora da associação, constitui prova da presença de subordinação, elemento característico da relação empregatícia. 
Ademais, nada obstante a obrigatoriedade de registro do contrato de associação na OAB, a testemunha indicada pelos reclamados, Jessica Cristina de Carvalho, admite que o seu contrato de associação não era averbado na OAB e que não tinha conhecimento da rotina da reclamante.
[...]
Compulsando os autos, verifico que a reclamada não colacionou qualquer comprovante da averbação do contrato de associação da reclamada, limitando-se a juntar a mesma cópia anexada à inicial (fls. 161-164), o que corrobora a constatação de sua irregularidade nesse aspecto, conforme deduzido pela reclamante à fl. 1016.
[...]
Observo que a testemunha acima afirmou que a reclamante era a única advogada da Unidade Coimbra, o que reforça a presença de pessoalidade e não eventualidade, assim como relata que todas petições passavam pela aprovação do reclamado, que ligava com frequência para verificar a presença da reclamante, o que indica a existência de fiscalização. 
Nada obstante os reclamados sustentarem que a reclamante "não raras vezes, passava vários dias e até semanas sem ir até o escritório" (fl. 138), a prova testemunhal comprova, de forma uníssona, que a reclamante comparecia de segunda a quinta-feira presencialmente ao escritório, não tendo feito qualquer menção a eventuais ausências da reclamante que indiquem o caráter eventual do seu labor. 
Em que pese os reclamados alegarem que a cláusula de exclusividade nunca foi aplicada na prática, não produziram provas nesse sentido, apesar do longo período de 13 anos no qual a reclamante laborou em seu estabelecimento. 
Ora, se a reclamante de fato exercesse advocacia de forma privada fora da associação, certamente os reclamados teriam conhecimento, uma vez que interferiria em sua prestação de serviços e eventual disponibilidade, além do fato de que o contrato de associação exige expressamente que o associado peça autorização caso queira advogar em causas próprias. 
Assim, não prospera o argumento de inaplicabilidade da cláusula, não tendo os fatos apresentados demonstrado qualquer indício de que a reclamante possuía carteira de clientes fora do escritório associado. 
Os reclamados reiteradamente apontam que a reclamante possuía autonomia, visto que podia levantar as quantias resultantes dos processos nos casos exitosos. Não merece razão. Primeiro, essa conduta apenas corrobora a quantidade de clientes "em comum" das partes, dada a cláusula de exclusividade que impedia a reclamante de atuar fora do escritório.
Segundo, o mero levantamento de RPVs e precatórios pela reclamante em causas nas quais atuou para o escritório apenas esclarece que ela possui procuração com poderes para tal, o que pode ser atribuído a qualquer advogado, seja associado ou empregado.
Os valores levantados são devidos ao cliente, e o restante, é dividido entre os advogados que atuaram na causa. Prova disso é o contrato de prestação de serviços de fls. 76-79, no qual se verifica a atribuição expressa de poderes aos advogados contratados à fl. 76, entre eles, a reclamante, para realizar o levantamento da quantia.
Assim, verifico que existia onerosidade na relação entre as partes. Faço a devida ressalva que o mero recebimento de quantias decorrentes de êxito em casos específicos, conforme proporção ajustada entre as partes, não descaracteriza a onerosidade característica da relação empregatícia, e que o desentendimento entre as partes, reiteradamente suscitado pelos reclamados, não é competência deste Juízo. 
Ante o exposto, entendo que a parte reclamada não se desincumbiu do ônus que lhe competia, pois o conjunto probatório demonstra a presença dos elementos característicos do vínculo empregatício, restando comprovada a existência de fraude no contrato de associação e a presença de vínculo empregatício entre as partes.
[...]
Reformo a r. sentença para reconhecer a existência de vínculo empregatício entre as partes e declarar que a rescisão do contrato de emprego ocorreu sem justa causa, em 20-12-2022, sem o acréscimo da projeção do aviso-prévio indenizado, em observância aos limites da inicial. 
De acordo com a decisão reclamada, o tomador de serviços fixou, no contrato de associação, cláusula que vedava o exercício da advocacia privada pela beneficiária, contrariando diretrizes estabelecidas pela OAB para pactuação deste tipo de contrato. Além disso, não foi colacionado comprovante de averbação de contrato de associação da parte ora beneficiária no Registro de Sociedades de Advogados. 
Nesse contexto, a Justiça trabalhista, à vista das provas do autos, decidiu sobre a presença dos elementos que caracterizem o vínculo de emprego.
Para dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória.
A ausência de comprovação da regularidade da contratação civil para prestação de serviços afasta a aderência estrita entre o ato reclamado e o decidido nos paradigmas.

Segundo o ato reclamado, não foi comprovado o registro do contrato de associação da beneficiária no Registro de Sociedades de Advogados, o que afasta a regularidade da contratação civil.

Para dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias a respeito da validade do contrato de associação apresentado, é necessário revolvimento de matéria probatória, inadmissível em sede de reclamação.

Nesses termos, não vislumbro, na decisão embargada, os vícios apontados.

3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.

4. Intimem-se.  

Brasília, 16 de dezembro de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente